Tribunal: TJSP
Processo: 2285698-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pedido com finalidade única e exclusiva de revogação da gratuidade da justiça concedida à agravada, de modo a levantar a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais. Incidência do art. 23 da Lei no 8.906/94.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pedido com finalidade única e exclusiva de revogação da gratuidade da justiça concedida à agravada, de modo a levantar a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais. Incidência do art. 23 da Lei no 8.906/94. Parte representada beneficiária da gratuidade da justiça. Benesse que não se estende ao advogado representante. Ilegitimidade e falta de interesse em recorrer pela parte representada. Ausência de comprovação de recolhimento de preparo. Inércia ante a determinação de recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2285698-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante REGINALDO OLIVEIRA
DE ALMEIDA, é agravada SIMONE LOPES BEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285698-92.2019.8.26.0000 -Voto no 6014
2
Agravo de Instrumento no 2285698-92.2019.8.26.0000
Agravante: Reginaldo Oliveira de Almeida
Agravada: Simone Lopes Beiro
Foro: Osasco (1a Vara Cível)
Juiz de Direito: Fernando Dominguez Guiguet Leal
Voto no 6014
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA
E
VENDA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Pedido
com
finalidade única e exclusiva de revogação da
gratuidade da justiça concedida à agravada, de
modo a levantar a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Incidência do art. 23 da Lei no
8.906/94.
Parte
representada
beneficiária
da
gratuidade da justiça. Benesse que não se estende
ao advogado representante. Ilegitimidade e falta de
interesse em recorrer pela parte representada.
Ausência
de
comprovação
de
recolhimento de
preparo.
Inércia
ante
a
determinação
de
recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do
CPC.
Deserção
configurada.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Reginaldo Oliveira de Almeida contra a r. decisão trasladada à fl. 79
que, no bojo da ação de rescisão contratual de compromisso de compra
e venda cumulada com pedido de reintegração de posse, em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285698-92.2019.8.26.0000 -Voto no 6014
3
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ao pedido de
revogação da gratuidade da justiça outrora concedida à Simone Lopes
Beiro, ora agravada, nos seguintes termos:
“(...) Os documentos juntados (fls. 36/71) demonstram
uma pequena evolução patrimonial, mas não são suficientes
para afastar a gratuidade concedida.
Note-se que não é necessário que a parte seja pobre,
mas sim que não tenha condições de arcar com as custas do
processo sem prejuízo do próprio sustento.
O valor da execução corresponde a R$ 38.075,29
(trinta e oito mil, setenta e cinco reais, e vinte e nove
centavos) e a revogação da gratuidade poderia trazer
prejuízos ao sustento da executada.
Assim, acolho a impugnação apresentada (f. 24/35).
Pelo princípio da sucumbência condeno o exequente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$
700,00 (setecentos reais).
Oportunamente,
ao
arquivo.
(...)”
(destaques originais). Inconformado, sustenta o recorrente que, pelas
declarações de imposto de renda da agravada, verifica-se que esta teve
seu patrimônio evoluído e que, confrontando seu total de bens com o
valor correspondente à execução, é possível inferir que ela tem plena
capacidade econômica para arcar com as custas processuais, sem
qualquer prejuízo ao próprio sustento e de sua família.
Pugna, assim, pela reforma da r. decisão, para que
sejam revogados os benefícios da justiça gratuita antes concedidos à
recorrida, a fim de que haja prosseguimento do feito com a contrição
dos bens da agravada caso ela não pague espontaneamente o débito
devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285698-92.2019.8.26.0000 -Voto no 6014
4
Recurso tempestivo, sem recolhimento do preparo.
Considerando que a gratuidade da justiça é direito
personalíssimo da parte, e não do advogado que a representa, não tendo
comprovação do recolhimento do preparo devido, foi determinado o
recolhimento em dobro (fls. 91/93), quedando-se inerte o recorrente (fl.
95).
É o relatório.
Incognoscível
a
pretensão
irresignativa,
ante
a
deserção configurada.
No caso em apreço, verifica-se que o pedido
originário tem como finalidade única e exclusiva a revogação da
gratuidade da justiça concedida à agravada, de modo a levantar a
condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Logo, o único beneficiado em questão é o advogado
subscritor da peça recursal.
Dito isto, vem a corroborar tal assertiva o art. 23 do
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94):
“Os
honorários
incluídos
na
condenação,
por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo
este direito autônomo para executar a sentença nesta parte,
podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor.”

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu art. 18,
traz a vedação expressa quanto a pleitear direito alheio em nome
próprio. Portanto, verifica-se a ilegitimidade e a falta de interesse em
recorrer pela parte representada.
Nesta senda, considerando que a gratuidade da justiça
é direito personalíssimo da parte e não do advogado que a representa, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285698-92.2019.8.26.0000 -Voto no 6014
5
óbvio que a referida benesse não se estende a este.
Assim sendo, o agravante foi intimado, nos termos do
art. 1.007, § 4o, do CPC, para que recolhesse o preparo em dobro, sob
pena de deserção, mas quedou-se inerte.
Por conseguinte, não deve ser conhecido o presente
agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de recolhimento das
custas e a ocorrência de deserção (art. 1.007, CPC).
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Servidor público estadual
Honorários
advocatícios de sucumbência Inconformismo diante
de decisão de indeferiu a impenhorabilidade de conta
corrente de titularidade do autor, mantendo penhora
online, via Bacenjud, no valor de R$ 2.046,06

Alegação de impenhorabilidade, uma vez que o valor
bloqueado pertenceria à sua convivente, sendo fruto
de parte de herança por ela recebida Ausência de
comprovação do recolhimento dos valores referentes
às custas e despesas processuais Desídia que obsta
o regular processamento do recurso Observância do
disposto no art. 1007, caput e § 2o, do NCPC, e do
art. 2o da Lei no 11.608/03
Aplicação da pena de
deserção que resulta na inadmissibilidade do recurso
Precedentes deste Egrégio Tribunal.” (Agravo de
Instrumento
no
2030775-03.2019.8.26.0000,
Rel.
Oscild de Lima Júnior, j. 15.04.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE SANTOS. Insurgência contra a r.
decisão que acolheu a impugnação oferecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285698-92.2019.8.26.0000 -Voto no 6014
6
municipalidade em razão da incorreção contida nos
cálculos apresentados
Recurso interposto pelo
advogado da exequente. JUSTIÇA GRATUITA
Na
hipótese de indeferimento de pedido de concessão do
benefício
da
justiça
gratuita
em
agravo
de
instrumento, o agravante deverá ser intimado para
efetuar o recolhimento das custas, sob pena de não
conhecimento do recurso Artigo 101, §2o, do Código
de Processo Civil de 2015
No caso dos autos, o
pedido foi indeferido e o agravante foi intimado para
recolher
o
valor
do
preparo
do
recurso

Determinação que não foi cumprida
Deserção
caracterizada
Precedentes desse E. Tribunal de
Justiça em casos análogos Recurso não conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2051300-06.2019.8.26.0000, Rel. Eurípedes Faim, j.
12.04.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
Pleito para arbitramento dos
honorários advocatícios
Legitimidade recursal

Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94,
pertencem ao advogado Ausência de recolhimento do
preparo no ato da interposição do recurso Deserção
configurada
Inteligência do art. 1.017, §1o, do
CPC/2015 aplicável à espécie. Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento no
2133787-72.2015.8.26.0000,
Rel.
João
Batista
Vilhena, j. 05.04.2019).
Desta feita, é imperioso o não conhecimento do
presente agravo de instrumento, uma vez que, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285698-92.2019.8.26.0000 -Voto no 6014
7
1.007, caput, do CPC, o não recolhimento das custas de preparo implica
a deserção do recurso.
Ante o exposto, em razão da deserção configurada,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora